Tribunal: TJDFT
Processo: 0060397-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0060397-75.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VERIFICADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FRAUDE BANCÁRIA CONSTATADA. CHEQUES FALSIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. CULPA CONCORRENTE IN ELIGENDO. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar o requerido a pagar indenização no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de cada um dos cheques fraudados, com acréscimo e juros e correção monetária. 2. Não comporta conhecimento o recurso na parte em que traz matéria completamente divorciada do discutido nos autos. 3. O recurso interposto pelo banco réu, embora retome teses apresentadas perante o juízo de primeiro grau, permite que de sua leitura se extraia o confronto com a sentença, circunstância suficiente ao afastamento da preliminar suscitada. 4. A observância ao dever de cuidado com a conferência e a guarda dos documentos que lastreiam qualquer atividade financeira é pressuposto essencial à constituição de tais negócios, cuja base objetiva é a segurança. Ademais, conforme consabido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores respondem pelos danos decorrentes de suas atividades independentemente da aferição de culpa (artigos 12 e 14 da Lei no 8.078/90). 5. Demonstradas a falsificação (ato ilícito), o prejuízo financeiro (dano) e a falha na prestação do serviço (nexo de causalidade), não há como isentar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos materiais. Tal circunstância, todavia, não guarda incompatibilidade com a modalidade de culpa concorrente. 6. Se o próprio autor reconhece o cometimento de fraude pelos seus empregados, fato constatado após a instauração de procedimentos de apuração interna, deve ser reconhecida a culpa in eligendo, para distribuir igualmente entre as partes a responsabilidade sobre o ocorrido. 7. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004; 188, 757 e 766, todos do Código Civil; 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); bem como 489, inciso VI, e 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a carência de ação por ser parte ilegítima para responder pelo dano, bem como causa de excludente da responsabilidade civil, pois o danos seriam decorrentes de fato exclusivo de terceiro e do consumidor. Em adição, aponta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, defendendo que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004; 188, 757 e 766, todos do CC; bem como 489, inciso VI, e 927, inciso IV, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1620394/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/9/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado malferimento do artigo 14 do CDC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados na própria ementa do julgado, no sentido de que “Demonstradas a falsificação (ato ilícito), o prejuízo financeiro (dano) e a falha na prestação do serviço (nexo de causalidade), não há como isentar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos materiais”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 85 do CPC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “a 2a Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção.” (AgInt no AREsp 1760685/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009